Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700258-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: OTACIANA FREITAS GOMES REQUERIDO: REI DO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME DECISÃO ID 14601583. Reconhecido o erro de distribuição do processo à Turma Recursal, determino seu cancelamento, mediante compensação. Intime-se. Brasília - DF, 3 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator